Tribunal: STF
Processo: ARE 665884
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, enquanto não disciplinada a aposentadoria especial do servidor público por lei complementar específica, nos termos do art. 40, § 4º, da Constituição, aplica-se o disposto no art. 57 da Lei 8.213/1991. Precedentes. 



    II - Agravo regimental improvido.